Tribunal: STF
Processo: RHC 181988
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 512.928/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO NÃO ATINGIDA. INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Constatado que as instâncias ordinárias indicaram elementos suficientes a comprovar a consumação do delito, apontando a existência de grave ameaça contra a vítima e a intenção de receber indevida vantagem econômica, não se verifica a tentativa alegada.
    2. A via do habeas corpus não é apta para perquirir a respeito do fato de a vítima ter se sentido constrangida ou não, demandando o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 63 do vol. eletrônico 6).
    A defesa aduz, inicialmente, que “o presente remédio heroico busca responder a seguinte dúvida: a extorsão consuma-se com a efetiva submissão da vítima à vontade do autor do fato (independentemente do recebimento da vantagem) ou com a mera manifestação da grave ameaça?” (pág. 74 do vol. eletrônico 6).
    Esclarece que “não sustentará que a extorsão se consuma apenas com o recebimento da vantagem, e sim […] que ela se consuma com o efetivo constrangimento, isto é, com a submissão da vítima à vontade do autor, independentemente de a vantagem ter sido, ou não, auferida” (pág. 74 do vol. eletrônico 6).
    Afirma que, no caso sob exame, “está-se diante de uma situação em que a vítima, conforme delineado pelo acórdão, acionou as autoridades policiais e armou uma armadilha contra o autor do fato. Não se submeteu ao seu capricho; foi ameaçada, mas não foi constrangida” (pág. 75 do vol. eletrônico 6).
    Explica que “há um momento no iter criminis entre a ameaça do autor do fato, a submissão da vítima e a efetiva entrega dessa vantagem. O que a defesa sustentará é que, não se perfazendo essa submissão da vontade, não há crime de extorsão consumado, apenas tentado” (págs. 75-76 do vol. eletrônico 6).
    Daí por que afirma que, “pelo fato de a vítima não ter sido constrangida a realizar a vontade do autor — já que acionou as autoridades policiais, armando emboscada contra ele — as circunstâncias delineadas no acórdão subsumem-se à hipótese de extorsão tentada” (pág. 78 do vol. eletrônico 6).
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, “a fim de que tenha o paciente sua pena reduzida no máximo por força do reconhecimento da tentativa” (pág. 86 do vol. eletrônico 6).
    Não foram apresentadas contrarrazões (pág. 99 do vol. eletrônico 6).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 9).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, o recorrente pretende o reconhecimento do delito de extorsão, na sua forma tentada.
    A decisão monocrática do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, que foi mantida em agravo regimental, denegou a ordem de habeas corpus, pelo seguintes fundamentos:
    “DECIDO.
    Relativamente à tentativa, colhe-se do acórdão (fls. 27-29):
    [...] Com efeito, o conjunto probatório demonstrou, quantum satis, que, no dia 26 de julho de 2004, por volta das 11h:20m., na ‘Drogaria Arapuã’, localizada na Avenida Imperatriz Leopoldina, n° 1686, nesta Capital, os réus constrangeram a vítima Bruno Diniz Guimarães, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem, para eles, indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.
    Segundo o apurado, nos autos, na data, horário e local acima mencionados, os réus, em companhia de Orlando Ferreira da Silva (falecido), dirigiram-se à citada drogaria, pertencente ao pai da vítima (Bruno); em lá chegando, a ré Ana Rita - colega de faculdade da vítima - adentrou e perguntou sobre o medicamento lipostabil - de venda proibida tendo a última comentado sobre seus efeitos; a seguir, a ré foi até a porta e retornou com uma caixa do citado remédio, em companhia do réu Ronaldo José e de Orlando, intitulando-se policiais e acusando a vítima de venda ilegal de medicamentos; após dizerem que a vítima estava presa em flagrante, disseram que ‘tinha conversa’ (sic) e exigiram R$ 1.000,00 (mil reais), em dinheiro, para não ser presa ou chamarem a vigilância sanitária, exigindo que o dinheiro fosse entregue no dia seguinte.
    Em virtude disso, a vítima avisou a polícia; assim, na data e horário aprazados, um motoboy compareceu à farmácia e foi abordado pelos policiais; questionado, afirmou ter sido contratado por um casal para ir ao local e receber de Bruno um envelope; a seguir, por meio de reconhecimento fotográfico, o motoboy apontou o réu Ronaldo como a pessoa que o contratara: dessa forma, pela grave ameaça contra à vítima e presentes os demais elementos do tipo, caracterizada ficou a prática do delito do artigo 158 do Código Penal, à luz de entendimento jurisprudencial erigido à espécie, a saber:
    […]
    Exsurgem claras e irrefutáveis, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, conforme se depreende do boletim de ocorrência (fls. 3/4), somado a que a prova oral produzida, nas fases policial e judicial (declarações da vítima – fls. 7 e 221 - e depoimentos das testemunhas de acusação, Eduardo de Godoy - motoboy - fls. 5/6, 129 e 222 - e Luiz Antonio de Castro - Escrivão de Polícia - fls. 223 -, com destaque ao prestado pela primeira, ao informar ter sido contratado pelo réu Ronaldo, a quem reconheceu por fotografia, para ir buscar um envelope na farmácia), corroborou, plena e convincentemente, os fatos deduzidos na inicial acusatória, registrado, ainda, que, em ambas as fases da persecução criminal, a vítima reconheceu os réus, por fotografia (fls. 51 e 123), como os autores da extorsão, além de ter narrado, sem hesitação e coerentemente com os demais elementos de convicção trazidos à colação, a conduta desenvolvida para a consumação do delito, anotado que a testemunha arrolada pela defesa (fls. 224) nada de proveitoso trouxe para os autos, pois, simplesmente, não presenciou os fatos, tornado inafastável admitir que os réus praticaram o ilícito pelo qual denunciados e condenados.
    Como visto, o Tribunal de origem decidiu pela consumação do delito de extorsão, confirmando a sentença condenatória, fazendo referência ao acervo probatório, considerando que a vítima sofreu constrangimento, indicando que, pela grave ameaça contra à vítima e presentes os demais elementos do tipo, caracterizada ficou a prática do delito do artigo 158 do Código Penal.
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual ‘o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’ (HC n. 450.314/SP, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2018). Nesse sentido:
    […]
    Assim, o reexame da matéria, com vista ao reconhecimento de que a vítima não se sentiu constrangida, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ. A esse respeito:
    […]
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (págs. 35-37 do vol. eletrônico 6; grifos no original).
    Assim, tal como destacou a decisão agravada no STJ, para chegar-se à conclusão pretendida pelo recorrente, no sentido de que a vítima não se sentiu constrangida, seria indispensável o aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, providência que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus, por tratar-se de instrumento que não admite dilação probatória. A corroborar essa assertiva, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA O CRIME DE CONCUSSÃO; DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO; E, ALTERNATIVAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 2. Impossibilidade de reexame das provas produzidas na origem (interrogatório dos acusados; laudos periciais; prova testemunhal; entre outras) para dar pela desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). Inviável o pedido de absolvição do paciente quanto ao crime de roubo, bem assim o reconhecimento da tentativa (inciso II do art. 14 do CP). Precedentes: HC 90.017, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 86.205, de minha relatoria. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 93.147/RJ, Rel. Min. Ayres Britto).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A FALSIFICAÇÃO SERIA GROSSEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, PORQUE NÃO OUVIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. A alegação de que o crime de moeda falsa deveria ser desclassificado para estelionato e, por conseguinte, ser julgado pela Justiça estadual, sob o argumento de que a falsificação do papel moeda seria grosseira, demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito da via eleita. A tese de que não se poderia ter indeferido a oitiva das testemunhas arroladas na defesa prévia, sob a justificativa de que a defesa, apesar de intimada, não indicou a correta localização de tais testemunhas, não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não pode ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. Recurso ordinário em habeas corpus não provido (HC 99.388/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
    Ademais, o reconhecimento da forma tentada, no caso, também esbarraria no fato de o crime de extorsão ser delito formal, o que significa dizer que a consumação independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente.
    Nesse sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, ao se manifestar pelo não provimento do recurso:
    “16. Por outro lado, a questão ora em análise – reconhecimento da modalidade tentada do crime de extorsão pelo qual o recorrente foi condenado - já foi submetida ao crivo das instâncias precedentes via recursos de variadas espécies e distintas abrangências. Nesse contexto, a revisão do entendimento fixado nas instâncias ordinárias é indissociável do reexame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência incompatível com a via eleita.
    […]
    18. De mais a mais, não se constata qualquer ilegalidade nos fundamentos e nas circunstâncias pelas quais a Corte de origem reconheceu que houve consumação do crime de extorsão, consoante se depreende do acórdão que negou provimento à apelação:
    […]
    19. Essa Corte já apreciou o tema proposto, assentando jurisprudência do sentido de que o crime de extorsão é delito formal, prescindindo do efetivo resultado para a sua consumação. A propósito:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCUSSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO. TENTATIVA. EXTORSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO.
    I – A análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para o de concussão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
    II – Quanto à aplicação da forma tentada do delito de extorsão, a defesa inovou ao alegar tema não examinado nas instâncias inferiores, configurando-se supressão de instância.
    III – Ademais, a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente.
    IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (RHC 118595, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 16-10-2013 – Destaques do M.P.F.)
    20. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso” (doc. eletrônico 9; grifos no original).
    No ponto, vale lembrar que a tentativa configura-se “quando, iniciada a execução, [o crime] não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente” (art. 14, II, do CP). 
    Daí ser imprópria a invocação da tese de que a vítima não chegou a se sentir constrangida e, portanto, não houve consumação. O fato de a vítima ter acionado a Polícia depois de sofrer a ameaça, a meu ver, não pode ser interpretado como ausência de constrangimento. Justamente por se sentir constrangida foi que tomou a decisão de avisar à Polícia e não deixar que o auferimento da vantagem econômica fosse levada a efeito.
    Assentar mais do que isso, como dito, seria inviável na via do habeas corpus, por não admitir dilação probatória. 
    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192 combinado com o art. 312 do Regimento Interno do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator